Tribunal: TJSP
Processo: 2158402-53.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de saúde
Órgão julgador: Vito Guglielmi
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
PLANO DE SAÚDE. TUTELA PROVISÓRIA. MANUTENÇÃO DA AUTORA COMO BENEFICIÁRIA DO PLANO. DEFERIMENTO PELO JUÍZO ORIGINÁRIO. INCONFORMISMO MANIFESTADO. DESCABIMENTO. PROPALADA INADIMPLÊNCIA RELATIVA A UMA ÚNICA PARCELA. NOTÍCIA DE QUE O VALOR TIDO COMO INADIMPLIDO FORA EFETIVAMENTE RECEBIDO. AUTORA QUE, DE TODO MODO, REITEROU O PAGAMENTO. AGRAVANTE QUE PERMANECEU RECEBENDO, SEM QUALQUER OPOSIÇÃO, AS

Ementa:
PLANO DE SAÚDE. TUTELA PROVISÓRIA. MANUTENÇÃO DA AUTORA COMO BENEFICIÁRIA DO PLANO. DEFERIMENTO PELO JUÍZO ORIGINÁRIO. INCONFORMISMO MANIFESTADO. DESCABIMENTO. PROPALADA INADIMPLÊNCIA RELATIVA A UMA ÚNICA PARCELA. NOTÍCIA DE QUE O VALOR TIDO COMO INADIMPLIDO FORA EFETIVAMENTE RECEBIDO. AUTORA QUE, DE TODO MODO, REITEROU O PAGAMENTO. AGRAVANTE QUE PERMANECEU RECEBENDO, SEM QUALQUER OPOSIÇÃO, AS MENSALIDADES DOS MESES QUE SE SUCEDERAM. CONTROVÉRSIA, ADEMAIS, QUANTO À NOTIFICAÇÃO DA AUTORA PARA A EMENDA DA MORA, NOS TERMOS DO ART. 13, P. Ú. II DA LEI 9.656/98. PROBABILIDADE DO DIREITO VERIFICADA. PERIGO DE DANO CONFIGURADO. BENEFICIÁRIA QUE SE ENCONTRA EM TRATAMENTO DE GRAVE DOENÇA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.